Tribunal: TJSP
Processo: 2397600-74.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Revisão criminal. Peticionário absolvido por falta de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal). Pretensão à modificação do fundamento da absolvição, declarando-se a inexistência do fato (artigo 386, I, do Código de Processo Penal). 1. A revisão criminal pressupõe decisão condenatória ou absolutória imprópria. Vale dizer, na sistemática do Código de Processo Penal, não cabe revisão

Ementa:
Revisão criminal. Peticionário absolvido por falta de provas (artigo 386, VII, do Código de Processo Penal). Pretensão à modificação do fundamento da absolvição, declarando-se a inexistência do fato (artigo 386, I, do Código de Processo Penal). 1. A revisão criminal pressupõe decisão condenatória ou absolutória imprópria. Vale dizer, na sistemática do Código de Processo Penal, não cabe revisão criminal no caso de sentença absolutória própria – visando a alteração do fundamento da sentença. Orientação doutrinária e jurisprudencial. 2. Falta de interesse de agir. Processo julgado extinto sem resolução do mérito.